Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto a parte autora manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 05/11